Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. MÚTUO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido formulado pela parte ora agravante de apresentação de relatório de parcelas pagas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via processual escolhida para a exibição de documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese em exame, a parte agravante não demonstrou qual direito está sendo diretamente afetado (risco de destruição do documento, por exemplo), circunstância necessária ao deferimento da tutela cautelar, que tem por pressuposto assegurar um direito, conforme previsto no art. 305 do CPC.
4. Não houve violação ao direito de acesso ao Poder Judiciário, já que a parte agravante formulou pretensão que deve ser veiculada em procedimento próprio (exibição de documento) em requerimento inadequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 305, art. 381, art. 396, art. 397.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.o 1947496 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível; Acórdão n.o 1864373 de relatoria do Des. Teófilo Caetano da 1a Turma Cível.